Tribunal: CARF
Processo: 10480.906094/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.906094/2010-19 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1201-003.855 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
TAMBAI AUTOMOTORES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE ESCRITA NA PARTE
DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
Acolhem-se Embargos de Declaração para retificar erro material na parte
dispositiva do acórdão.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para retificar erro de escrita no dispositivo do
acórdão embargado, confirmando o julgamento no sentido da improcedência do Recurso
Voluntário apreciado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906094/2010-19
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.906094/2010-19

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração admitidos em análise preliminar pela
Presidência nos autos do Despacho de Admissibilidade de fls. 140 por contradição na parte
dispositiva do acórdão embargado, o qual assim dispôs:

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Contudo, a conclusão do voto do relator foi no sentido oposto, isto é, de negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:

Voto

Assim, não se vislumbra possível o atendimento do pleito da recorrente para
modificar o valor do crédito inicialmente informado no Perdcomp no curso do
contencioso administrativo.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.”

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Com razão a Embargante.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.906094/2010-19

Há erro de escrita no dispositivo do acórdão, o qual pode ser confirmado,
inclusive, pelo texto publicado na ata da sessão de 19/09/2019, o qual reproduzo a seguir:

Relator(a): ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Processo: 10480.906094/2010-19
Recorrente: TAMBAI AUTOMOTORES LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL
Acórdão 1201-003.170
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

No corpo do voto, também são claramente identificáveis as razões do não
provimento do Recurso:

Assim, não se vislumbra possível o atendimento do pleito da recorrente para
modificar o valor do crédito inicialmente informado no Perdcomp no curso do
contencioso administrativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para retificar erro de escrita no dispositivo do acórdão embargado, confirmando o
julgamento no sentido da improcedência do Recurso Voluntário apreciado.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.906094/2010-19

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital